Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução no 0029815-14.2016.8.07.0001, “in verbis” (ID 80880946, autos de origem): É cediço que “ocorre a compensação quando duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credoras e devedoras umas das outras, extinguindo-se as obrigações até o ponto em que se encontrarem, onde se equivalerem" (art. 368 do CC). (...) Deve-se entender que a compensação constitui um aspecto material do princípio da economia, fundado na ordem pública.” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 6a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 433). Para que ocorra a compensação, determina o art. 369 do Código Civil que ela somente poderá ocorrer “entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. Na hipótese vertente, a parte executada, no ID 76103840, requereu a compensação da dívida exequenda com os valores perquiridos nos autos do cumprimento de sentença n. 0722128-86.2019.8.07.00016, em curso perante a 1a Vara Cível de Sobradinho. O exequente, no ID 80686327, concordou com o requerimento dos devedores, ocasião em que trouxe nova planilha de débito, abatendo a quantia apontada (ID 80686329). Tendo em vista a anuência expressa das partes, defiro a compensação pretendida. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, informando-o a respeito. No que tange ao pedido de penhora no rosto dos autos n. 0706363-72.2019.8.07.0018, em curso na 1a Vara de Fazenda Pública do DF, formulado pelo exequente no ID 80697429, diante da existência de garantia real dada pela parte executada, em valor, ao que parece, superior ao da dívida, tal garantia vincula o cumprimento da obrigação. Assim, indefiro o pleito até que se comprove que a garantia não foi suficiente para a quitação da dívida. Oficie-se ao referido Juízo, informando que a medida foi denegada, tendo em vista o sobrestamento daquele feito, a pedido do ora exequente (ID 80752465). No mais, verifica-se que o registro da penhora na matrícula do imóvel restou comprovado, conforme ID 80687860. Expeça-se a carta precatória de avaliação. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que é impositiva a penhora (no rosto dos autos) dos créditos da agravada no processo no 0706363-72.2019.8.07.0018, em curso na 1a Vara de Fazenda Pública do DF. Para tanto, assenta que o bem dado em garantia não deve ser suficiente para satisfação do crédito perseguido na origem. Ao final, pede “[l]iminarmente, seja deferido o Pedido de Tutela de Urgência com a expedição de Ofício ao juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, determinando que seja mantida a suspensão do Cumprimento de Sentença 0706363-72.2019.8.07.0018, em face da exequente Maria Cristina Dias Santos, até que seja transitado em julgado o acordão do presente recurso". No mérito, pugna o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, determinar a penhora no rosto dos autos, conforme requerida. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos supramencionados. Compulsando os autos de origem, verifica-se que: a) em 2016, o agravante ajuizou, na origem, ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária no EPI – 2014/00139), para compelir os agravados a pagar R$ 236.397,84, em virtude do inadimplemento contratual configurado (valor atualizado em 16/09/2020 – R$332.442,75); b) a ação de execução encontra-se garantida, por meio de fazenda, objeto da hipoteca; c) o referido imóvel encontra-se penhorado e já foram determinadas a averbação e a avaliação do bem. Nessa seara, o agravante-credor requer a penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença 0706363-72.2019.8.07.0018 do crédito de R$9.614,00, que a primeira agravada faz jus. Deveras, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução. Porém, o nosso ordenamento jurídico veda o excesso de penhora, conforme se observa dos ditames dos artigos 850 e 851 do CPC, “in verbis”: Art. 850. Será admitida a redução ou a ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se, no curso do processo, o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa. Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se: I - a primeira for anulada; II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial. No caso concreto, o credor não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar que a primeira penhora não seria suficiente para satisfação da dívida. Releva notar que apenas aclamar que a venda (leilão) da fazenda penhorada não seria suficiente para adimplir toda dívida, sem coligir documentos hábeis para tanto, não afasta a responsabilidade processual anteriormente destacada. Destarte, escorreita a decisão agravada ao indeferir o aludido reforço de penhora. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora